Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DA TRANSFERÊNCIA. ORDEM DO SISBAJUD. BENEFÍCIO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança proposta por instituição financeira, em razão da transferência de valores para conta judicial, em cumprimento de ordem judicial exarada em processo que tramita perante Vara Federal, diante da indisponibilidade do montante na conta da ré, em razão do levantamento de quantia bloqueada.
2. Decisão anterior – A sentença extinguiu o processo quanto a uma ré, por ilegitimidade passiva e julgou procedente a pretensão do autor quanto a outra ré.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a legitimidade passiva da ré Fundação Technos de Previdência Social; (ii) a existência de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da CF/1988). No mérito será analisado: (iii) a existência de provas dos fatos alegados pelo autor e a obrigação das rés de ressarcir os valores pleiteados pelo autor; (iv) o valor dos honorários sucumbenciais fixados em favor da ré Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa, diante da extinção sem exame do mérito.
III – Razões de decidir
4. Há legitimidade passiva da parte para figurar no processo uma vez que demonstrada a existência de liame subjetivo entre a pretensão veiculada e as partes litigantes. O exame da procedência do pedido é realizado no julgamento do mérito da ação.
5. A não produção de prova pericial não solicitada pelas partes na especificação de provas não gera ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Observa o devido processo legal o processo que recebe regular tramitação, com citação dos réus para apresentar defesa, e participação ativa de todas as partes litigantes.
7. É procedente a cobrança da instituição financeira que demonstra a transferência de valores para conta judicial, em cumprimento de ordem de Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, diante da prova do resgate indevido pelo correntista dos valores de investimento previamente bloqueados pelo Juízo.
8. O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o do CPC. A fixação de honorários na ação revisional em exame, extinta sem julgamento do mérito, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV – Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas.